Tribunal: TJBA
Processo: 8004266-36.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004266-36.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASCENSÃO A CARGO DIVERSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O autor, servidor público municipal desde 2001, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ajuizou ação de cobrança contra o Município de Valença, pleiteando a implantação da progressão horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, bem como o pagamento das diferenças salariais e reflexos em outras verbas.

2. Alegou ter preenchido os requisitos legais e que, apesar de requerimento administrativo formulado em 2022, a Administração permaneceu omissa quanto à avaliação funcional exigida em lei.

3. O Município contestou, argumentando que a progressão dependeria de avaliação de desempenho e qualificação, e que sua concessão judicial violaria a Súmula Vinculante nº 43 do STF, configurando ascensão funcional inconstitucional.

4. O juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho de Valença julgou procedente o pedido, determinando a implantação da progressão com efeitos retroativos e pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

5. Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos à Segunda Instância em sede de reexame necessário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração Pública Municipal em realizar as avaliações exigidas em lei obsta a concessão judicial da progressão horizontal prevista na legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A progressão horizontal prevista no art. 3º, VIII, e no art. 8º, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 016/2007 corresponde ao avanço dentro da mesma carreira, com acréscimo remuneratório de 5% a cada cinco anos, condicionada à avaliação funcional.

8. Demonstrado que o servidor preenche o requisito temporal e que a Administração permaneceu omissa quanto à realização da avaliação prevista em lei, deve prevalecer o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

9. A alegação de inconstitucionalidade é afastada, pois a progressão horizontal não implica provimento em cargo diverso, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Reexame necessário conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública quanto à realização de avaliação funcional prevista em lei não impede a concessão judicial da progressão horizontal, desde que preenchido o requisito temporal, por não se tratar de provimento em cargo diverso, mas de movimentação dentro da mesma carreira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004266-36.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e como apelada
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .